Tribunal: TJSP
Processo: 1023312-90.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação genérica de omissão e pretensão de prequestionamento – Acórdão que enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca da incidência da cláusula penal em razão da rescisão motivada do contrato – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Pretensão de rediscussão do mérito – Embargos rejeitados.